Tribunal: TJES
Processo: 5013482-54.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013482-54.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH SIPOLATI CAVALIERI e outros

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXAS E RESTITUIÇÃO DE PRO-LABORE. RECONVENÇÃO. COISA JULGADA AFASTADA. CAUSA MADURA. REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO. ALTERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS, APELO DA AUTORA DESPROVIDO E APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de anulação de assembleia c/c indenização, condenando o condomínio ao pagamento de honorários (pro-labore) atrasados à ex-síndica, mas indeferindo a nulidade da destituição e os danos morais. O condomínio recorre buscando a procedência de sua reconvenção (cobrança de taxas e restituição de valores pagos a maior) e a revogação da gratuidade de justiça; a autora recorre pleiteando a fixação do pro-labore em dois salários-mínimos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) verificar a manutenção da gratuidade de justiça deferida à autora; (ii) determinar a ocorrência de coisa julgada quanto aos débitos da unidade autônoma na reconvenção; (iii) definir o valor do pro-labore devido ao cargo de síndico com base nas assembleias e práticas do condomínio; (iv) estabelecer se a aprovação de contas impede a repetição de valores de pro-labore pagos a maior; e (v) identificar a responsabilidade civil do condomínio por ofensas proferidas por condôminos em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade de justiça quando a parte comprova a extinção de atividade empresarial e o recorrente, por outro lado, não apresenta prova robusta capaz de elidir a presunção de hipossuficiência financeira.

Afasta-se a coisa julgada quando inexistente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), especialmente quando as demandas versam sobre unidades imobiliárias distintas, ainda que de proprietários relacionados.

Aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) para julgar o mérito da reconvenção quando o processo apresenta condições imediatas de julgamento após o afastamento de preliminar extintiva.

Considera-se quitada a dívida condominial quando as provas dos autos e a prova emprestada demonstram o parcelamento e o pagamento integral dos débitos, ainda que reconhecida a mora inicial por equívoco operacional, atribuído a outrem.

Impede-se a restituição de valores pagos a título de pro-labore quando a remuneração constou detalhadamente em prestação de contas e proposta orçamentária aprovadas soberanamente pela assembleia, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante de aparente ambiguidade da ata condominial, deve prevalece a interpretação da vontade coletiva e a prática consolidada quanto ao valor da remuneração do síndico (um salário-mínimo) quando os recibos de gestões anteriores e orçamentos aprovados ratificam a alteração de patamares fixados em anos remotos.

Inexiste responsabilidade objetiva do condomínio por ofensas verbais proferidas por moradores agindo em nome próprio durante assembleias, devendo a pretensão indenizatória ser direcionada aos indivíduos agressores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto da Relatora, CONHECER de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Ruth Sipolati Cavalieri e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Condomínio apenas para afastar a coisa julgada e, diante da causa madura, julgar improcedente o pedido reconvencional de cobrança de taxas, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença vergastada.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível por meio dos quais pretendem Ruth Sipolati Cavalieri (Id. 15813598) e Condomínio Residencial Solar de Itapoã (Id. 15813599) a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na Ação de Anulação de Assembleia Geral Extraordinária c/c Indenização por Danos Morais e Materiais para condenar o condomínio requerido ao pagamento de R$ 8.982,00 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais), com as devidas correções, a título de danos materiais referentes a honorários não percebidos pela autora entre maio e outubro de 2019.

O MM. Magistrado de 1º Grau julgou improcedentes os demais pedidos autorais (de nulidade da assembleia que destituiu a apelada do cargo de síndica e de indenização por danos morais)
, bem como
a reconvenção manejada pelo réu.

Irresignada, a apelante Ruth Sipolati Cavalieri sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de direito material na sentença, ao passo que a remuneração de 2 (dois) salários-mínimos fixada em AGO de 2009 nunca foi reduzida para o cargo de síndico, pertencendo o pro-labore de 1 (um) salário-mínimo instituído na AGE de 2016 exclusivamente ao cargo de subsíndico; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis diante das graves ofensas verbais sofridas durante assembleias (acusada de "ladra" e "corrupta"), bem como pela expulsão indevida de sua advogada de reuniões condominiais, condutas que extrapolaram a normalidade e atingiram sua honra e imagem.

Por sua vez, o Condomínio Residencial Solar de Itapoã apela sustentando: (i) a inexistência de coisa julgada em relação aos débitos da unidade 401-B (de propriedade da síndica), alegando que o processo nº 5027214-05.2022.8.08.0035 tratava exclusivamente da unidade 502-B (subsíndica), requerendo o julgamento do mérito do pedido reconvencional pela teoria da causa madura; (ii) a manifesta contradição da sentença ao rejeitar a reconvenção sob o fundamento da aprovação de contas, mas acolher pedido de cobrança da autora relativo ao mesmo período; (iii) que a aprovação de contas não gera quitação absoluta e não impede o ressarcimento de valores quando apuradas irregularidades na gestão, devendo a autora restituir o pró-labore recebido indevidamente a maior (2 salários); (iv) a necessidade de compensação de valores, uma vez que a apelada confessou utilizar sua remuneração para custear taxas condominiais de forma irregular, sem arcar com taxas extras e consumos individuais; e (v) a necessidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, ante a sua real capacidade financeira evidenciada nos autos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CONDOMÍNIO SOLAR DE ITAPUÃ

Inicialmente, entendo que não assiste razão ao Condomínio quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.

Com acerto o MM. Juiz
a quo
ao afirmar que a legitimidade deve ser analisada
in status assertionis
, ou seja, consoante o alegado pelo autor na exordial, de sorte que, se a análise das condições da ação depender do exame concreto do caso - como sói acontecer na hipótese vertente, na qual a autora, em sua atuação como síndica, alega ter sofrido danos morais durante a realização de assembleias condominiais -, a matéria deverá ser apreciada com maior acuidade, e, portanto, como mérito.

Da jurisprudência do Colendo STJ, colhe-se: “(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção. (...)” (REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011).

Outrossim, não prospera a rejeição do ora apelante no tocante à gratuidade de justiça.

Embora o Condomínio aponte que a autora é uma "empresária bem-sucedida" e sócia da empresa
Casa do Cervejeiro Ltda
, a requerente trouxe aos autos a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, demonstrando que a referida empresa foi extinta em fevereiro de 2022, não tendo o recorrente, por outro lado, trazido prova cabal para desconstituir a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira da autora, que demonstrou ter 63 anos de idade e ser portadora de fibromialgia, e alegou não possuir emprego formal ou renda que permita o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.

Já quanto à suscitada inexistência de coisa julgada, assiste razão ao Condomínio apelante.

Confrontando-se a petição inicial do processo nº 5027214-05.2022.8.08.0035 e a reconvenção destes autos, denota-se que, de fato, o objeto daquela demanda restringia-se aos débitos da unidade 502-B (de propriedade da subsíndica), ao passo que a reconvenção ora analisada foca na unidade 401-B (de propriedade da autora).

Inexistindo, pois, a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), afasta-se a coisa julgada prevista no art. 337, §2º, do CPC, anulando-se a sentença neste particular. Contudo, estando o processo em estado de causa madura, passo ao julgamento imediato dos pedidos reconvencionais, na forma do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

A pretensão reconvencional divide-se em dois núcleos: a cobrança de cotas condominiais inadimplentes da unidade 401-B e a restituição de valores de
pro-labore
supostamente recebidos a maior pela ex-síndica.

1. Dos Débitos Condominiais (Unidade 401-B)

O Condomínio sustenta que a apelada, na qualidade de proprietária da unidade 401-B, deixou de adimplir taxas de fundo de reserva, consumo e taxas extras entre abril de 2019 e dezembro de 2021, totalizando um saldo devedor de
R$ 5.578,44
.

Contudo, compulsando o acervo probatório dos autos, verifica-se que a própria apelada confessou que as taxas que não gozavam de isenção ficaram em mora por equívoco operacional da antiga administradora (Dicon). Todavia, as provas produzidas — inclusive a prova emprestada da sentença do 5º JEC, mantida irretocável pela Turma Recursal — demonstram que a ex-síndica efetuou o parcelamento e o
pagamento integral
desses débitos.

Dessa forma, muito embora se reconheça a inexistência de coisa julgada quanto ao processo nº 5027214-05.2022.8.08.0035, não se pode desconsiderar,
como prova emprestada
, o registro feito na sentença e no acórdão ali proferidos no sentido de que "a administradora do condomínio também afirma que todas as parcelas foram devidamente pagas" e que
foram apresentados comprovantes de quitação de
ambas as unidades
(502-B e 401-B).

Forçoso concluir, portanto, que não assiste razão ao Condomínio neste ponto, uma vez que a dívida reclamada já foi objeto de regular quitação no curso da lide.

2. Da Restituição de
Pro-labore
(R$ 16.083,05)

O apelante requer a restituição da diferença entre o salário-mínimo aprovado em assembleia (2016) e os dois salários-mínimos que a apelada percebeu entre outubro de 2020 e agosto de 2021.

Todavia, segundo se depreende do depoimento da testemunha Suliene Nilo Almeida (administradora à época), o aumento da remuneração, embora não votado isoladamente em assembleia, constou detalhadamente na prestação de contas e na proposta orçamentária que foram aprovadas soberanamente pelos condôminos.

Desse modo, entendo que a pretensão de ressarcimento por parte do Condomínio esbarra no princípio da boa-fé objetiva, haja vista que, uma vez chanceladas pela coletividade condominial as contas apresentadas, contendo os pagamentos efetuados à síndica, a solicitação posterior de restituição configura comportamento contraditório inadmissível no ordenamento jurídico.

Em outras palavras, tem-se que a aprovação das contas em assembleia regular gera quitação quanto aos atos ali discriminados, salvo prova cabal de erro, dolo ou fraude, o que não foi demonstrado pelo condomínio apelante.

A análise do acervo probatório revela que a ex-síndica apresentou comprovantes de quitação de débitos de ambas as unidades (401-B e 502-B), restando consignada a adimplência total e que eventuais atrasos ocorreram por falhas operacionais da administradora.

Assim, no mérito, julgo
improcedentes os pedidos reconvencionais
formulados pelo Condomínio Solar de Itapuã.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RUTH SIPOLATI CAVALIERI

Sustenta a ora apelante, inicialmente, a ocorrência de erro de direito material na sentença vergastada, na medida que a remuneração de 2 (dois) salários-mínimos fixada em AGO de 2009 nunca foi reduzida para o cargo de síndico, pertencendo o pró-labore de 1 (um) salário-mínimo instituído na AGE de 2016 exclusivamente ao cargo de subsíndico.

A meu ver, não assiste razão à recorrente.

Extrai-se da AGE realizada em 25/02/2016 que, após a eleição do Sr. André como síndico e a definição de suas isenções, consta a seguinte frase:
"Também foi aprovado o pagamento de pró-labore no valor de 1 (Um) salário mínimo hoje no valor de R$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais) para o cargo de Subsíndico foi eleito o Sr. Gilson Oliveira Bonfim..."
.

Sustenta a ora Apelante que o pró-labore de um salário mínimo foi instituído exclusivamente para o cargo de subsíndico (ocupado pelo Sr. Gilson) e que a remuneração do síndico permanecia sendo de dois salários mínimos, conforme aprovado na AGO de 2009, que nunca teria sido revogada expressamente para esse cargo.

Já o Condomínio defende que houve apenas um erro de pontuação na redação da ata e que o valor de um salário mínimo referia-se, na verdade, às vantagens do síndico eleito na mesma reunião, reforçando que o síndico da época (Sr. André) sempre recebeu apenas um salário mínimo.

Como visto, o MM. Juiz de 1º Grau acolheu a tese do Condomínio, registrando que a remuneração estipulada em 2009 foi modificada e reduzida para 01 salário mínimo na assembleia de 2016, fundamentando-se, ainda, no fato de que a autora tinha conhecimento dessa redução e que a previsão orçamentária de 2021 também aprovou o valor de apenas um salário.

Não obstante a redação da referida ata apresente ambiguidade pontual, as provas coligidas, de fato, revelam que o cargo de síndico passou a ser remunerado com
um salário-mínimo
.

Os documentos juntados aos autos, consistentes em recibos de pagamento do síndico anterior (Sr. André) e nos orçamentos aprovados pelo condomínio, confirmam que a remuneração de um salário era a prática consolidada e aceita pela coletividade. Ademais, a própria apelada, em manifestações perante o conselho e em assembleias, demonstrou ciência de que a remuneração vigente não atingia o patamar por ela pleiteado no recurso.

Dessa forma, mantenho a sentença de 1º Grau no tocante ao valor de
um salário-mínimo
para o cargo de síndica, confirmando a condenação do condomínio apenas quanto ao período de maio a outubro de 2019, por tratar-se de verba alimentar devida e não adimplida à época.

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à pretensão de reforma do julgado vergastado no que se refere ao alegado dano moral.

Conforme jurisprudência consolidada, o Condomínio não responde objetivamente por ofensas proferidas por moradores em nome próprio durante assembleias, salvo se houver falha na condução do ato ou participação direta de seus prepostos.

No caso vertente, a autora individualizou na exordial os condôminos que teriam proferido as aludidas ofensas contra a sua pessoa, cabendo-lhe, assim, demandar contra essas pessoas, caso assim lhe pareça adequado.

Embora o episódio de expulsão de sua causídica denote falta de urbanidade, tal fato, por si só, não caracteriza ato ilícito imputável à instituição capaz de gerar dano extrapatrimonial indenizável, tratando-se de conflitos
interna corporis
que não transbordaram para ato ilícito atribuível ao Condomínio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Ruth Sipolati Cavalieri e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Condomínio apenas para afastar a coisa julgada e, no mérito, julgar improcedente o pedido reconvencional de cobrança de taxas, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença vergastada.

Considerando o desprovimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios por ela devidos para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão pela gratuidade de justiça (Art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5013482-54.2022.8.08.0035

A
PEL
ANTE
S/
A
PEL
ADO
S
:
RUTH SIPOLATI CAVALIERI

CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DE ITAPOA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A
HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de recursos de apelação interpostos pelos litigantes em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária de destituição realizada em 26/04/2022, sob o fundamento de inobservância do quórum de 2/3 e do prazo de convocação previstos na convenção condominial.

A ínclita Relatora Desª. Heloisa Cariello votou pelo desprovimento do recurso de Ruth Sipolati Cavalieri e pelo provimento parcial do recurso de Condomínio Residencial Solar de Itapoã, sendo essa também a posição a que me filio.

O contexto fático dos autos ainda em debate nesta instância é, em suma, o de atuação de Ruth Sipolati Cavalieri, proprietária da unidade 401-B do condomínio requerido, como síndica, sendo questionada a regularidade dos pagamentos efetuados a ela a título de pró-labore (em valor maior que o deliberado em AGE), a ausência de quitação pela autora de fundo de reserva, consumo e taxas extras entre abril de 2019 e dezembro de 2021, totalizando um saldo devedor de R$ 5.578,44, a ocorrência de dano moral indenizável por ocasião de sua destituição do cargo.

A legitimidade passiva do Condomínio Residencial Solar de Itapoã e a gratuidade de justiça concedida a Ruth Sipolati Cavalieri, tal como enfrentadas em sentença e no voto de relatoria, não carecem de outras considerações.

A despeito da regular aprovação em AGE realizada em 25/02/2016 de redução do pró-labore para um salário mínimo, percebeu a autora valor superior. Ocorre que, como bem destacado no voto, a aprovação de tais pagamentos a maior ocorreu em sede de prestação de contas, descabendo exigir restituição sob pena de ofensa à boa-fé objetiva, que orienta nosso ordenamento jurídico.

Os débitos imputados à autora quanto a rubricas condominiais pendentes de quitação não foram, de fato, alcançados pelo escopo da ação nº 5027214-05.2022.8.08.0035 (que versou sobre a unidade 502-B, de propriedade da sub-síndica). Não obstante assim seja, diante da informação prestada pela administradora do condomínio no sentido de superveniente quitação, não prospera a cobrança.

Noutro giro, guardada a premissa de que somente há direito à indenização por danos morais se demonstrada circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade (artigos 186 e 927 do CC),
in casu
, embora constatada falta de urbanidade entre condôminos, não se aferiu ato ilícito atribuível ao demandado.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer do recurso
de
Ruth Sipolati Cavalieri
e negar-lhe provimento,
bem como conhecer do recurso de Condomínio Residencial Solar de Itapoã e dar-lhe parcial provimento.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS